Tribunal: STF
Processo: CC 7945
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Ação civil pública. Contribuição para o Programa de Assistência Social (PAS).



1. Conflito negativo de competência entre juízo federal e o Tribunal Superior do Trabalho para o julgamento de ação em que se discute a exigibilidade de contribuição social destinada à implementação de plano de assistência social para trabalhadores da agroindústria canavieira (art. 36 da Lei nº 4.870/1965).



2. A contribuição era devida em decorrência da produção de açúcar, cana e álcool, independentemente da existência de relação de trabalho. Esse aspecto afasta o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho com fundamento no art. 114, I, da Constituição.



3. No direito tributário, a competência da Justiça do Trabalho limita-se à execução das contribuições decorrentes de suas próprias sentenças, nos termos do art. 114, VIII, da Constituição. Precedente.



4. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça Federal.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto/ SP em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, em que se pretende: (i) que a sociedade empresária Andrade Açúcar e Álcool S.A. elabore e execute concretamente o plano de assistência social para trabalhadores da agroindústria canavieira previsto no art. 36 da Lei nº 4.870/1965; e (ii) que a União seja compelida a fiscalizar sua implementação.



    3. O processo foi inicialmente distribuído ao juízo da 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto/ SP, que reconheceu sua incompetência. Entendeu que “a questão debatida no presente feito decorre claramente de relação de trabalho existente entre os trabalhadores representados pelo MPF e a empresa ré”, o que justificaria a competência da Justiça do Trabalho, nos termos dos arts. 109, I, e 114, I, da Constituição.



    4. O feito passou, então, a tramitar perante a Justiça do Trabalho. Isso ocorreu até que a 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em análise do recurso de revista, reconheceu sua incompetência. Confiram-se trechos da ementa do acórdão:



    INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DE RECEITA NO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PAS. LEI Nº 4.870/1965. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA CONTRA EMPRESA AÇUCAREIRA E A UNIÃO (PGU).



    [...] O Regional adotou o entendimento de que, como o programa de assistência possui inequívoca repercussão no meio ambiente do trabalho, esta Justiça especializada é competente para apreciar e julgar o feito, fundamentando-se no artigo 114, incisos I e IX, da Constituição Federal. Muito embora o Programa de Assistência Social dos Trabalhadores (PAS) seja revertido aos trabalhadores que atuam na atividade da primeira reclamada – produção da cana, do açúcar e do álcool –, não decorre diretamente da relação de trabalho [...]. O referido programa também não se insere na previsão dos artigos 114, inciso VIII, e 195, incisos I e II, da Constituição Federal, pois não se trata de contribuição social incidente sobre sentença proferida pela Justiça do Trabalho. [...]



    Recurso de revista conhecido e provido.



    5. Os autos foram restituídos ao juízo da 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto/ SP. Intimado, o Ministério Público Federal reconheceu que, com a edição da Lei nº 12.865/2013, que revogou o art. 36 da Lei nº 4.870/1965, houve prejuízo parcial do pedido formulado, com relação ao disposto nas alíneas a e c desse dispositivo. Em seguida, o juízo federal suscitou conflito negativo de competência perante este Supremo Tribunal Federal.



    6. Após a prestação de informações pelos juízos em conflito, a Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 102, INC. I, ALÍNEA “O”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS JUSTIÇA COMUM FEDERAL. CONFLITO ENTRE O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E O JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DE RIBEIRÃO PRETO (SP). AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A EFETIVAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (ARTS. 35 E 36 DA LEI 4.870/1695). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ E DO TST.



    1. Apesar de o Programa de Assistência Social (artigos 35 e 36 da Lei 4.870/1965) repercutir inequivocamente no meio ambiente do trabalho, as contribuições sociais previstas na Lei 4.870/1965 não se subsomem às hipóteses dos arts. 114, VIII, e 195 da Constituição Federal, não atraindo, portanto, a competência da Justiça do Trabalho.



    — Parecer pelo conhecimento do conflito, declarando a competência da Justiça Comum Federal para processar e julgar a demanda de origem.



    7. É o relatório. Decido.



    8. Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo federal de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição.



    9. A controvérsia que motivou o ajuizamento da ação civil pública diz respeito ao cumprimento do art. 36 da Lei nº 4.870/1965. Para melhor compreensão, transcreve-se o dispositivo em questão, que foi integralmente revogado pela Lei nº 12.865/2013:



    Art. 36. Ficam os produtores de cana, açúcar e álcool obrigados a aplicar, em benefício dos trabalhadores industriais e agrícolas das usinas, destilarias e fornecedores, em serviços de assistências médica, hospitalar, farmacêutica e social, importância correspondente no mínimo, às seguintes percentagens:



    a) de 1% (um por cento) sôbre preço oficial de saco de açúcar de 60 (sessenta) quilos, de qualquer tipo, revogado o disposto no art. 8º do Decreto-lei nº 9.827, de 10 de setembro de 1946;



    b) de 1% (um por cento) sôbre o valor oficial da tonelada de cana entregue, a qualquer título, às usinas, destilarias anexas ou autônomas, pelos fornecedores ou lavradores da referida matéria;



    c) de 2% (dois por cento) sôbre o valor oficial do litro de álcool de qualquer tipo produzido nas destilarias.



    § 1º Os recursos previstos neste artigo serão aplicados diretamente pelas usinas, destilarias e fornecedores de cana, individualmente ou através das respectivas associações de classe, mediante plano de sua iniciativa, submetido à aprovação e fiscalização do I.A.A.



    § 2º Ficam as usinas obrigadas a descontar e recolher, até o dia 15 do mês seguinte, a taxa de que trata a alínea " b " dêste artigo, depositando seu produto em conta vinculada, em estabelecimento indicado pelo órgão específico da classe dos fornecedores à ordem do mesmo. O descumprimento desta obrigação acarretará a multa de 50% (cinqüenta por cento) da importância retida, até o prazo de 30 (trinta) dias, e mais 20% (vinte por cento) sôbre aquela importância, por mês excedente.



    [...]



    10. A espécie prevista no art. 36 da Lei nº 4.870/1965 tinha natureza de “contribuição social de natureza tributária que tem por sujeito ativo órgão de classe dos fornecedores de cana-de-açúcar” (AI 556.030, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 28.03.2011). De um lado, a União e os contribuintes consideram que, a partir de quando os preços do açúcar, da cana e do álcool deixaram de ser controlados pelo Estado, não havia dever de recolher o tributo, já que teria desaparecido sua base de cálculo. De outro, o Ministério Público defende que a obrigação subsistia mesmo após esse marco temporal, sob o argumento de que “o fato de não mais existir preço tabelado nem de longe significa que não exista mais preço, isto é, que não exista mais base de cálculo”. Entende, assim, que a base de cálculo deveria ser aferida nos termos da Portaria MICT nº 304/1995.



    11. Ocorre que, nos termos do art. 36 da Lei nº 4.870/1965, a contribuição social era devida em decorrência da produção de açúcar, cana e álcool. A obrigação tributária surgia, portanto, independentemente da existência de relação de trabalho. Assim, embora os valores que eventualmente se considere devidos sejam destinados a programa de assistência aos trabalhadores, a controvérsia não guarda relação direta com relação de trabalho, o que impede o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho com fundamento no art. 114, I, da Constituição.



    12. Além disso, conforme apontado anteriormente, o foco da divergência entre as partes diz respeito à exigibilidade da contribuição. Contudo, no direito tributário, a competência da Justiça do Trabalho se limita à execução das contribuições decorrentes de suas próprias sentenças, nos termos do art. 114, VIII, da Constituição. Confira-se o seguinte precedente:



    Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Competência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da Constituição Federal. 1. A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. 2. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    (RE 569056, Rel. Min. Menezes Direito, j. em 11.09.2008)



    13. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro competente o juízo da 5ª Vara Federal de Ribeirão Preto/ SP.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 09 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator